Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706220-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RUFINO PORTO, JAQUELINE DE ARAUJO MOREIRA AGRAVADO: FILIPPO OTTO VON SPERLING, LETICIA RABELLO COSTA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAQUELINE DE ARAÚJO MOREIRA e PATRÍCIA RUFINO PORTO contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0703810-64.2023.8.07.0001, ajuizada por FILIPPO OTTO VON SPERLING e LETICIA RABELLO COSTA DE MEDEIROS. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 09/05/2023 houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem (ID 46942627). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada”. (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador